Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES VENDEDORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA AO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não viola a regra da dialeticidade o recurso que impugna premissa, ainda que implícita, adotada pela decisão combatida, especialmente quando a insurgência se revela inteligível e veicula pretensão de reforma do mérito do pronunciamento judicial.
2. Se deram causa à inexecução do contrato os promitentes vendedores, ao não disponibilizarem o imóvel de modo livre e desembaraçado para venda, acarretando, desse modo, a negativa do financiamento bancário previsto no instrumento da avença como meio de pagamento do bem, é devida a restituição, ao promitente comprador, das arras confirmatórias, nos termos do art. 418, segunda parte, do Código Civil.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.